Tribunal: STF
Processo: ARE 1366336
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2): 



    APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO Ação Civil Pública Pretensão de que seja reconhecida a nulidade dos Decretos Municipais nº 18.506/20, nº 18.520/20 e nº 18.589/20, por violarem as disposições do Decreto Estadual nº 64.994/2020 Sentença de procedência Pretensão de reforma Possibilidade, em parte Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado afastada Retorno às atividades econômicas em desacordo com o plano estadual de flexibilização gradual da quarentena que pode vir a comprometer os objetivos dessa política Inadmissibilidade Precedentes Hipótese, contudo, em que não foi imputada ao Estado qualquer conduta em concreto que justifique a pretensão de disponibilização de esforços para fazer cumprir o Plano São Paulo Improcedência do pedido em relação ao ente estatal Matéria preliminar rejeitada. Recurso do Estado provido. Não provido o recurso do Município. Solução que se estende ao reexame necessário. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XII e 30, I e II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Município é competente para regular o comércio local no contexto da pandemia de Covid-19, ainda que de forma mais branda do que prevê o regramento estadual, por se tratar de matéria de interesse local. 



    Alega-se que o acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI 6.341 e na ADPF 672, segundo o qual é comum a competência dos entes federativos para as ações na área da saúde. 



    Afirma-se que o princípio da predominância do interesse garante, para os municípios, autonomia para legislar, em decorrência do pacto federativo. 



    A Presidência da da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso com base no óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da competência concorrente para legislar sobre assuntos de interesse local especificamente no tocante à adoção de medidas no combate à pandemia da Covid-19. 



    Essa competência foi delineada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em decisão cautelar proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, na ADI 6.341/DF e posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, o Plenário “concedeu parcialmente a cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.” 



    Convém transcrever também, em síntese, o determinado pelo Ministro Alexandre de Moraes, que ao julgar a ADPF 672, referente a atos omissivos do Poder Executivo Federal, concedeu parcialmente a medida cautelar, para: 



    “DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente. “ 



     Afirmou-se, portanto, a inexistência de um monopólio federativo na gestão das ações de combate à epidemia. Os entes federados concorrem e, com efeito, cooperam a partir de uma dimensão compartilhada de efetivação do direito à saúde. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte expressamente ressalvou a necessidade de preservação das competências dos entes federados, tal como previsto na própria Constituição, desde que, no exercício destas, haja a devida referência a evidências científicas e recomendações da OMS. 



    Eis o voto que proferi na ocasião do julgamento da medida cautelar na ADI n. 6.341 , grifando os trechos ora pertinentes:



    É preciso, assim, ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. Como se depreende dessa Lei, o exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. Tudo isso está a indicar ser possível o exercício pela União da competência legislativa sem lhe exigir o quórum qualificado da legislação complementar. 



    Não fossem as questões de ordem formal, também não se pode descurar que, sob o ângulo material, o exercício das competências próprias dos Estados, Distrito Federal e Municípios devem sempre ter parâmetros mínimos de exercício. 



    Esses parâmetros decorrem do próprio direito de fundo, que legitima a atuação do poder público, qual seja, o direito à saúde. Definido no Artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos, Econômicos, Sociais e Culturais, o direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas. Interpretando esse dispositivo, o Comitê de Direitos Econômicos e Sociais, em seu Comentário Geral n. 14, sublinha a importância de os Estados aderirem às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. 



    In casu, observa-se, que o acórdão recorrido não se fundou no esgotamento da competência municipal em virtude do exercício da competência estadual, mas sim no fundamento de que “o retorno às atividades econômicas em desacordo com o plano estadual de flexibilização gradual da quarentena pode vir a comprometer os objetivos dessa política, em detrimento da saúde dos cidadãos, o que não se pode admitir” (eDOC 5, p.7). 



    Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em  consonância  com a orientação jurisprudencial desta Corte de que seja o exercício da competência dos entes federados, seja o seu afastamento, deve-se fundar, em cada caso concreto, em evidências científicas e nas recomendações da OMS, bem como legitimar a atuação do poder público para preservar o direito à saúde, o que não restou configurado no caso em questão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos  termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.  



     



    Publique-se.  



     



    Brasília, 07 de março de 2022.  



     



Ministro Edson Fachin



Relator